Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1010189-36.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA.
Recorrido: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerido deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Não comprovada à legitimidade da cobrança, a reclamante faz jus à restituição simples dos valores indevidamente em sua folha de pagamento, conforme determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010189-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O requerido deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Não comprovada à legitimidade da cobrança, a reclamante faz
jus
à restituição simples dos valores indevidamente em sua folha de pagamento, conforme determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021